Tribunal: TJMT
Processo: 1026028-76.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026028-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO JEAN DO CARMO ROSA - CPF: 004.813.091-52 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), PAULO JEAN DO CARMO ROSA - CPF: 004.813.091-52 (APELADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por empresa do setor imobiliário em ação de rescisão contratual com pedido de nulidade de cláusula, devolução de valores pagos e tutela de urgência. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a rescisão contratual e condenando as rés à devolução de valores pagos, com retenção parcial a título de multa. A apelante alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da celebração do contrato entre o autor e outras empresas do mesmo grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a apelante integra grupo econômico com as empresas diretamente contratantes e, assim, deve responder solidariamente pela relação jurídica com o consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Caracteriza-se a responsabilidade solidária de empresas que integram grupo econômico em relações de consumo, especialmente quando atuam em conjunto para a promoção e comercialização do empreendimento imobiliário.

4.
A confusão patrimonial e administrativa, evidenciada por quadro societário interligado, justifica a aplicação da teoria da aparência e a inclusão de todas as empresas do grupo no polo passivo, conforme o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade passiva de todas as empresas integrantes da cadeia econômica de fornecimento de produtos e serviços, garantindo ao consumidor a tutela de seus direitos frente a todos os integrantes do grupo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Empresas que integram grupo econômico respondem solidariamente em relações de consumo, especialmente em casos de confusão patrimonial e administrativa entre as integrantes do grupo.

2.
A teoria da aparência autoriza a inclusão de empresas do mesmo conglomerado no polo passivo para assegurar a efetividade dos direitos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação nº 0004986-03.2014.8.11.0041; TJMT, apelação nº 124187/2017; TJMT, apelação nº 4385/2018; TJSP, AI 2202404-45.2019.8.26.0000; TJMG, apelação 50170117220198130027.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto p
or

GINCO URBANISMO LTDA
.
contra a sentença
(Id.
244082169 – fls. 11
),
proferida em
ação de res
ilição contratual com nulidade de cláusula com devolução de quantias pagas e tutela antecipada de urgência
ajuizada por
Paulo Jean do Carmo Rosa
contra si,
BRDU SPE Várzea Grande Ltda
., e
BRDU Urbanismo
, que julgou parcialmente p
rocedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato e a condenação dos requeridos à devolução do valor pago pelo autor no montante de R$ 69.427,54 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), com retenção do percentual de vinte e cinco por cento (25%)
dessa quantia, como indenização pelo rompimento unilateral do contrato.

A
firma
não ter sido parte na celebração do contrato de compra e venda entre o autor e a
BRDU SPE Várzea Grande Ltda
.
e
BRDU Urbanismo
, tampouco participou da negociação e assinatura do contrato do imóvel em questão. Com isso, argumenta que a responsabilidade pelas obrigações contratuais não lhe compete, uma vez que não houve vínculo jurídico direto com o comprador.

Assegura que foi incluída indevidamente no polo passivo da ação originária, pois
a simples
vinculação entre as empresas sob o ponto de vista societário ou organizacional

não implica responsabilidade solidária ou subsidiária por contratos firmados exclusivamente pela
BRDU

SPE Várzea Grande Ltda
.
e
BRDU Urbanismo
, afastando a tese de confusão patrimonial ou existência de grupo econômico relevante para justificar sua inclusão no polo passivo.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, declarando a extin
ção do processo
em relação a ela.

C
ontrarrazões

de
Paulo Jean do Carmo Rosa
(Id. 244082181), alegando que o grupo econômico das empresas já foi reconhecido por este Tribunal em outras demanda
s similares
, sendo evidente a legitimidade da apelante, razão pela qual requer o
desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo,
e o preparo fo
i
devidamente
recolhido (Id.
244082178
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata
de recurso de apelação interposto p
or
Ginco
Urbanismo Ltda
., que pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da negociação e celebração do contrato de compra e venda da unidade adquirida pelo autor, sendo, portanto, indevida sua inclusão no polo passivo.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]

No tocante a alegada ilegitimidade da ré, convém registrar que o

consumidor não tem o dever de saber a extensão da
relação contratual existente entre eles e

atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da

ação utilizando-se da cadeia de consumo.

Além disso, se
tratam
de empresas do mesmo grupo econômico,

desempenham atividades semelhantes e, muitas vezes, se confundem na divulgação e

comercialização dos serviços que prestam, o que atrai a aplicação da teoria da aparência.

Frisa-se ainda que todas as rés foram citadas no mesmo endereço (Id. 124317047/124317048
e Id. 127442455/127442456).

[...]

Desse modo, rejeito tal preliminar.

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na

inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a parte ré a

devolver o valor efetivamente pago pela parte autora (R$ 69.427,54- extrato Id. 131477732),

devendo reter a título de multa contratual a quantia de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o

mesmo, e o saldo ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e

acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do trânsito em julgado[1].

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50%

para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Novo

Código de Processo Civil.
[...]”. (Id. 244082168 – fls. 1/11).

Após
a

análise de todo o processo
e com base nos documentos apresentados, entendo que o recurso não merece provimento
.

Extrai-se dos autos
evidências suficientes para caracterizar a existência de um grupo econômico entre a
apelante
Ginco
Urbanismo Ltda.
e as demais empresas incorporadoras, especialmente a
BRDU SPE Várzea Grande Ltda
., com a qual o contrato foi firmado.

Conforme consta no
contrato social anexado em Id. 244081677 – fls. 1/
10,
BRDU Urbanismo S.A.
e
GINCO URBANISMO S.A.
fazem parte do mesmo quadro societário de
BRDU SPE Várzea Grande Ltda.
:

(Id. 244081677 – fls. 3).

É certo que
a
evidência da
responsabilidade solidária das empresas que integram grupo econômico, especialmente em casos de relações de consumo e aquisição de imóveis,
reside na
divisão
entre elas
de atividades e confusão patrimonial
, com fundamento no disposto no artigo
7º, § único, C
ódigo de Defesa do Consumidor,
e nos princípios de proteção ao consumidor, que visam assegurar que o consumidor tenha garantida a efetividade de seus direitos perante todas as empresas
que participam do empreendimento, evitando-se práticas de evasão de responsabilidade.

Essa conclusão fundamenta-se não apenas nas estruturas societárias interligadas, mas também na atuação conjunta das empresas, evidenciando uma confusão patrimonial e administrativa, conforme precedentes que consolidam o entendimento de que empresas que operam em sinergia e atuam conjuntamente em empreendimentos imobiliários configuram um grupo econômico para efeitos de responsabilidade solidária
, o que se verifica no caso
.

Nesse sentido, este
Tribunal já
decidiu
pela configuração de grupo econômico entre a
Ginco
Urbanismo Ltda.
e
de
outras empresas, baseando-se em elementos que indicam a atuação integrada para o cumprimento das finalidades do empreendimento, incluindo-se a responsabilidade pela relação contratual com o consumidor.

“
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – EMPRESA/APELANTE QUE CARIMBA E TEM O NOME INSERIDO NA PROPOSTA DE COMPRA E VENDA, BEM COMO INTERMEDIADORA DA RELAÇÃO JURÍDICA
–

[...]
RECURSOS CONHECIDOS E DOS AUTORES JAIRO RODRIGUES GIMENES, MARIANE CARLI DE ALMEIDA GIMENES – PARCIALMENTE PROVIDOS E QUANTO AO RECURSO DA GINCO URBANISMO LTDA - DESPROVIDO.

1- Não há como retirar da GINCO URBANISMO LTDA a condição de participante da relação jurídica
, tendo em vista que há documentos nos autos demonstrando que ela teve participação na comercialização do empreendimento imobiliário, pois era proprietária do terreno onde foi edificado o empreendimento, o que demonstra a parceria com as demais
recorrentes
.
[...]”
.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 0004986-03.2014.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
Dje
20/6/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA NEGOCIAL - CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER IMPUTADO A TODAS AS DEMANDADAS - DANO MORAL - MAJORAÇÃO DO VALOR - ACOLHIMENTO - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRETAGEM - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA REALIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente a legitimidade todas as demandadas in
casu
para responder solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor. O pagamento de comissão de corretagem pelo consumidor embora passível de restituição demanda efetiva comprovação de sua realização. O dano moral deve ser arbitrado de forma a atender o caráter punitivo pedagógico da condenação
.” (TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado,
apelação
nº 124187/2017, Relatora Des
embargadora
Maria Helena G. Póvoas,
Dje

6/6/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
EXTINÇÃO DO FEITO - RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ILÍQUIDO - ART. 6º, §1º, DA LEI N. 11.101/2005 -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO – PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO - ARTS. 7º, 25, §1º, E 34 DO CDC – PRELIMINARES REJEITADAS
– CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃODO NOME DA APELADA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO REALIZADA POR UMA DAS REQUERIDAS – RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, razão pela qual é evidente a legitimidade de todos para responderem pelas obrigações decorrentes
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
[...]” (TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado,
apelação
nº 4385/2018,
r
elator Des
embargador
Sebastião Barbosa Farias,
Dje

11/9/2018).

Ademais disso,
a jurisprudência dos Tribunais é no sentido de que,
para a caracterização de grupo econômico, não é necessária a prova de vínculo
formal, sendo suficiente a demonstração da unidade de interesses entre as empresas e a atuação em benefício comum
:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO RECONHECIDO. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO NO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

No caso concreto, a confusão patrimonial está bem caracterizada. Também há prova de formação de grupo econômico de fato - informal, mormente se há unidade de gestão, identidade de endereços, semelhança de objeto social e se o quadro societário das sociedades integradas é formado por pessoas da mesma família ou relacionadas entre si. Agravo não provido
”
.
(
T
J/
SP,
12ª Câmara de Direito Privado
, AI
2202404-45.2019.8.26.0000, Relator
a Desembargadora
Sandra Galhardo Esteves,
D
je
12/6/2020
)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - SOCIEDADES EMPRESÁRIAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PROPAGANDA DE EMPREENDIMENTO COM REPUTAÇÃO DO GRUPO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE VINCULOU SEU NOME AO LOTEAMENTO - Pela aplicação da teoria da aparência, as sociedades empresárias pertencentes ao mesmo grupo econômico possuem identidade de reputação, incidindo, assim, a regra da facilitação da defesa dos direitos pelo consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), pelo que deve ser reconhecida a legitimidade passiva de todas em demandas consumeristas - Todos os agentes da cadeia de
consumo estão sujeitos à responsabilidade civil (art. 12 e art. 25, § 1º do CDC), não podendo uma determinada empresa se isentar da responsabilidade contratual após prometer ao consumidor a entrega de empreendimento com seu "selo de qualidade" e divulgar propaganda expressamente dizendo que todas as empresas do loteamento pertencem ao mesmo grupo econômico
”
.

(TJ/MG, 20º Câmara Cível, apelação
50170117220198130027,
r
elator

Des
embargador
Fernando Lins,
Dje

15/06/2023)
.

Dessa forma, resta preservada a responsabilidade solidária da apelante, garantindo ao consumidor o pleno exercício de seus direitos perante todas as entidades envolvidas no empreendimento
, devendo ser mantida integralmente a sentença
que reconheceu a legitimidade passiva da
Ginco
Urbanismo Ltda.
,
para responder à ação
originária
, em razão de sua caracterização como integrante do grupo econômico que engloba a BRDU SPE Várzea Grande Ltda. e demais empresas do mesmo conglomerado.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024